Tribunal: TJMT
Processo: 1023416-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023416-65.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), L. M. O. - CPF: 093.436.641-17 (EMBARGADO), JEOVANA MULLER - CPF: 028.916.481-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENAN DE OLIVEIRA - CPF: 030.554.451-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÁO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O Acórdão embargado, muito claramente afastou a obrigatoriedade da cobrança de coparticipação, em razão dos valores exorbitantes cobrados pela operadora de plano de saúde.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos pela UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de LAURA MULLER OLIVEIRA representada por JEOVANA MULLER OLIVEIRA e RENAN DE OLIVEIRA.

Na ocasião, a embargante, sem imputar claramente quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios, busca apenas rediscutir a questão esgrimada nos autos do recurso de agravo, bem como postular manifestação colegiada, para fins de prequestionamento, a respeito de artigos infraconstitucionais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Conforme relatado, a embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

O Acórdão embargado, muito claramente afastou a obrigatoriedade da cobrança de coparticipação, em razão dos valores exorbitantes cobrados pela operadora de plano de saúde.

Naquela oportunidade, foi assentado o seguinte:

Na espécie, a operadora de plano saúde recorrente estava obrigada, por força de decisão proferida nos autos no 1001351-32.2019.811.0005, a suportar o tratamento multidisciplinar da agravada, que foi diagnosticada com “Paralisia cerebral quadriplégica espástica” – CID G80.0 e “Hipotonia Congênita” – CID P94.

Ocorre que a cooperativa de plano de saúde agravante, surpreendeu a agravada, ao emitir a fatura do mês de outubro de 2021, conforme documento no id no 70740754, na quantia de R$ 4.067,87 (quatro mil e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos) concernente às despesas de coparticipação do tratamento multidisciplinar.

Nesse caso, mostra-se evidente que o valor em questão é exorbitante e desarrazoado, com aptidão de causar duas situações evidentes e imediatas. Primeiro, a inadimplência da cliente, com a possibilidade de cancelamento do contrato e, segundo, a interrupção do tratamento multidisciplinar, o que causaria danos irreversíveis para a autora, restando evidenciado, portanto, o requisito do perigo de dano.

Ademais, assiste também à recorrida, a probabilidade do direito em questão, isso porque, os precedentes jurisprudenciais deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça consideram indevida a cobrança de quantia exorbitante, que onere demasiadamente o consumidor e restrinja o acesso ao tratamento de saúde.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022